Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CAMARA DO LIVRO DO DISTRITO FEDERAL – CLDF e IVAN VALERIO DA SILVA (agravantes/réus) em face da decisão proferida (ID 244951712, dos autos de origem), nos autos da ação de ressarcimento de danos cumulada com pedido de tutela antecipada e bloqueio de valores, no 0704977-94.2025.8.07.0018, proposta em face de E&amp;B MARKETING ESTRATEGICO LTDA (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim decidiu: (...) III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, considerando a presença inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme fundamentação exarada, este Juízo profere a seguinte decisão: 1. DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o BLOQUEIO IMEDIATO de valores e bens existentes em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome da CÂMARA DO LIVRO DO DISTRITO FEDERAL e do Sr. IVAN VALÉRIO DA SILVA, via sistema SISBAJUD ou outro meio eletrônico disponível, até o montante de R$ 211.944,54 (duzentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a fim de garantir a efetividade do provimento final e a reparação dos danos materiais comprovados pela autora, conforme planilha de valores e nota fiscal anexadas nos IDs 234664489 a 234664493, ID 211.944,54. 2. DEFIRO a inclusão do Sr. IVAN VALÉRIO DA SILVA no polo passivo da presente demanda, com fundamento no artigo 110 do Código de Processo Civil (sucessão processual), ou, alternativamente, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil c/c artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, dada sua responsabilidade direta pelos fatos narrados. (...) Os agravantes/réus, em suas razões recursais (ID 76428662), sustentam, em síntese, que a decisão atacada, em juízo de cognição sumária, deferiu a inclusão do Sr. IVAN VALÉRIO DA SILVA no polo passivo da demanda e determinou o bloqueio de seu patrimônio pessoal e da vultosa quantia de R$ 211.944,54 (duzentos e onze mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) das contas da CLDF, sob a alegação de probabilidade do direito da Agravada e de perigo de dano. Argumentam que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que: incluiu o sócio no polo passivo e atingiu seu patrimônio pessoal sem a instauração do devido Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), em manifesta violação ao devido processo legal; manteve o bloqueio de valores da CLDF e determinou o bloqueio de bens do sócio sem o lastro probatório mínimo necessário para a concessão de tutela de urgência, desconsiderando a natureza do contrato de colaboração e a ausência de prova da dívida; bem como imprimiu medida constritiva excessiva e desproporcional, sem a observância do princípio da menor onerosidade. Defendem que a medida liminar foi concedida com base em alegações unilaterais e documentos que não demonstram a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, ferindo o princípio do devido processo legal e o direito à ampla defesa dos Agravantes. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo ativo à decisão agravada, determinando-se: a exclusão imediata do Sr. IVAN VALÉRIO DA SILVA do polo passivo da demanda e o levantamento de qualquer constrição sobre seus bens pessoais, em face da manifesta ilegitimidade passiva e da inobservância do rito do IDPJ; bem como o imediato desbloqueio dos valores no montante de R$ 211.944,54 das contas da CAMARA DO LIVRO DO DISTRITO FEDERAL (CLDF), em razão da ausência dos requisitos da tutela de urgência, do caráter excessivo da medida e da violação ao princípio da menor onerosidade. No mérito, requerem o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76428913). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder efeito suspensivo ativo à decisão agravada, determinando-se: a exclusão imediata do Sr. IVAN VALÉRIO DA SILVA do polo passivo da demanda e o levantamento de qualquer constrição sobre seus bens pessoais, em face da manifesta ilegitimidade passiva e da inobservância do rito do IDPJ; bem como o imediato desbloqueio dos valores no montante de R$ 211.944,54 das contas da CAMARA DO LIVRO DO DISTRITO FEDERAL (CLDF), em razão da ausência dos requisitos da tutela de urgência, do caráter excessivo da medida e da violação ao princípio da menor onerosidade. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito dos agravantes/réus, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que não há a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se ela for requerida na petição inicial, conforme preconiza o artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil, sendo que compulsando os dados do processo de referência, verifica-se que o pedido foi devidamente interposto na peça exordial da parte autora ora agravada (ID 234660673, dos autos de origem). No entanto, todas as questões trazidas a esse recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator